Tribunal: STF
Processo: ARE 1571742
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA 
AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO – Empregado público estadual da extinta Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN) – Regime celetista – Função de Desintesetizador – Pretensão ao piso salarial do agente de combate a endemias (EC 120/2022) – Inadmissibilidade – Atividades distintas das exercidas pelos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias – Impossibilidade de equiparação da previsão contida na EC 120/22 – Súmula Vinculante nº 37 do STF – Sentença reformada – Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 13).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 7º e os §§ 5º e 9º do art. 198 da Constituição da República.



    Sustentou que, “da descrição constante da legislação, fica evidenciado que, apesar do nome dado ao cargo do Recorrente não ser coincidente, em verdade, exerce funções de agentes de combate às endemias, de vez que coincidentes, na essência as atividades exercidas. Não se pode negar o direito ao recorrente tendo como base a nomenclatura dada ao cargo/função, pois, bastaria ao ente estatal nominar de forma diferente da legislação para burlar a lei” (fl. 12, e-doc. 15). 



    Pediu provimento do recurso extraordinário, 



    “para condenar a apelada: 



    1) a pagar ao autor/recorrente o piso nacional aos agentes de endemias correspondente à 02 salários mínimos, a partir de 05 de maio de 2022 nos termos da EC 120/2022 e incluindo-o nos reflexos legais em Quinquênio, Sexta-parte, 13º salário, férias, terço constitucional de férias, FGTS, INSS. 



    2) Pagar conforme a Lei nº 13.708/2018 os seguintes valores para os anos de: I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) a partir de 1º de janeiro de 2019; II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) a partir de 1º de janeiro de 2020; III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) a partir de 1º de janeiro de 2021. 



    3) Pagamento das parcelas vencidas e vincendas a serem apuradas em liquidação de sentença, incluindo-se os reflexos, respeitando-se a prescrição quinquenal, acrescida da correção monetária, desde a exigibilidade sucessiva das prestações, e juros de mora, a partir da citação” (fl. 16, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 22).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “o juízo de admissibilidade deve se restringir ao exame dos pressupostos recursais, enquanto que a violação ou não dos dispositivos constitucionais indicados pela recorrente é matéria afeta ao juízo de mérito, que só pode ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, 
e-doc. 24). 



    Pede provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.279.765, precedente do Tema 1.132 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão ‘piso salarial’ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do 
art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências” (Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 19.2.2024).



    Não é, entretanto, de aplicar-se referido tema à espécie vertente, em que se discute possibilidade de equiparação da função desempenhada pelo agravante como desinsetizador aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, para fins de pagamento do piso salarial instituído pela Emenda Constitucional n. 120/2022. 



    7. No acórdão questionado, o Tribunal de origem assentou:



    “De fato, como sustenta o recurso, incabível a extensão ao autor, que exerce função de desinsetizador, do piso salarial instituído pela EC 120/22 para categoria dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.



    (...)



    O fato de os cargos exercerem atribuições similares não implica identidade entre as funções nos termos que alega o autor. 



    O comparativo apresentado pelo próprio recorrido às fls. 250 demonstra que, embora os agentes de combate às endemias e os desinsetizadores exerçam suas funções no mesmo âmbito, têm incumbências e responsabilidades diferentes, ainda que coincidentes em certos aspectos. 



    A leitura das atribuições dos cargos permite observar que o desinsetizador foca no controle de pragas urbanas, atuando principalmente em ambientes urbanos e na aplicação de produtos químicos. 



    O agente de controle de endemias tem atuação em comunidades e em ações de saúde pública e educação, com foco na prevenção e controle de doenças e agravos à saúde. 



    Não se vislumbra identidade que possa acarretar a equiparação pretendida pelo autor e que, ademais, encontra óbice na súmula vinculante 37 (‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’). 



    A Constituição Federal dispõe no art. 37, X, sobre a impossibilidade de fixação ou alteração de remuneração de servidores públicos sem a observância de lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Nesse contexto, não há como acolher o pedido do autor com base em uma suposta identidade de funções, que sequer restou suficientemente comprovada.



    (...)



    É o caso, portanto, de provimento do recurso para que se reconheça a improcedência da pretensão” (fls. 4-7, e-doc. 13).



    Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, rever a conclusão do Tribunal de origem, sobre a equiparação das funções exercidas pelo agravado à categoria dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria reflexa, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO EM CATEGORIA BENEFICIADA COM REAJUSTE PELA LEI N. 8.627/93. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (RE n. 516.780-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.4.2009).



    “Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento de grupo econômico. Categoria profissional dos empregados. Enquadramento diverso. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento aos agravos de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.517.353-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.9.2017. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A via estreita do recurso extraordinário não comporta discussão sobre a legitimidade de sindicato para representar em juízo determinada categoria profissional quando posta à luz dos preceitos infraconstitucionais que definem o enquadramento sindical das respectivas categorias, visto que eventual ofensa à Constituição, quanto ao particular, ocorreria somente por via oblíqua. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa de 5% do valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE 
n. 1.010.583-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).



    8. Inviável recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR À REDE PÚBLICA COLETORA DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 
N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE NORMA MUNICIPAL: DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.518.751-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.12.2024).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Oficial da polícia militar. Investigação social. Inaptidão. Súmulas 279 e 454/STF. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não é cabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea c do art. 102, III, da CF/1988, quando o Tribunal de origem deixa de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 5. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto 
fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 /STF. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 
art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.556.740-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).



    “Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal” (RE n. 1.430.536-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    Comprovados os óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



     Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora